Tribunal: TJPA
Processo: 0801929-28.2020.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10128 - Servidão Administrativa
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801929-28.2020.8.14.0015

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: JAIME PAZ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. INDENIZAÇÃO POR INSTALAÇÃO DE LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. LAUDO PERICIAL. JUSTA INDENIZAÇÃO. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1. Ação de constituição de servidão administrativa, proposta por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A visando à utilização de parte de imóvel rural de propriedade do recorrido para a instalação de linha de transmissão de energia elétrica. O juízo de origem acolheu o laudo pericial que fixou o valor da indenização em R$43.095,31 (quarenta e três mil, noventa e cinco reais e trinta e um centavos).

II. Questão em discussão.
2. A questão central consiste em saber se o valor de indenização, fixado com base no laudo pericial, atende ao princípio da justa indenização e se houve algum prejuízo ao recorrente com a conclusão do perito.

III. Razões de decidir.
3. A servidão administrativa permite o uso da propriedade alheia para fins de interesse público, sem que haja a perda definitiva da posse do bem.
4. O valor indenizatório foi adequadamente fixado com base na norma NBR Nº 14653 – 1 e 2, utilizada para avaliação de imóvel rural, conforme laudo pericial, que respondeu a todos os quesitos apresentados pelas partes.
5. Não se verificou qualquer irregularidade no laudo pericial. O trabalho do perito oficial foi conclusivo e bem fundamentado, respeitando o princípio constitucional da justa indenização, não caracterizando enriquecimento sem causa por parte do recorrido.

IV. Dispositivo e tese.
6. Recurso de apelação desprovido.
Tese de julgamento: "A indenização pela constituição de servidão administrativa deve ser fixada de acordo com o princípio da justa indenização, quando comprovado o prejuízo causado ao proprietário, com base em laudo pericial idôneo."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXIV; CC, art. 1.378.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.287.278/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 06.12.2012.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão híbrida realizada aos vinte e três dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Célia Regina de Lima Pinheiro (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Vogal).

Belém/PA, data e hora registradas no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A
visando à reforma da sentença proferida pelo Juiz da Vara Agrária da Comarca de Castanhal que, nos autos da AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA, COM PEDIDO DE LIMINAR, proc. nº 0801929-28.2020.8.14.0015, ajuizada em desfavor de JAIME PAZ, julgou parcialmente procedente o pedido (id. n° 19139113), nos seguintes termos, “verbis”:

“...

Desse modo de rigor a manutenção do valor encontrado pela perícia, de
R$ 43.095,31

Fixado, pois, o valor indenizatório, de rigor tecer algumas observações sobre os consectários legais incidentes sobre o principal, quais sejam,
correção monetária, juros de mora e juros compensatórios
.

A
correção monetária
, enquanto mera recomposição do valor real da moeda, deve incidir a partir da data-base da avaliação pericial do valor do imóvel até o efetivo pagamento, nos termos da Súmula n.º 561 do C. Supremo Tribunal Federal, in verbis: “Em desapropriação, é devida a correção monetária até a data do efetivo pagamento da indenização, devendo proceder-se à atualização do cálculo, ainda que por mais de uma vez”.

Em relação aos
juros moratórios
, eles são devidos a partir do trânsito em julgado desta sentença, na ordem de 1% ao mês, sobre a diferença da indenização que ainda resta a ser paga.

Vale reforçar que
tanto a correção monetária quanto os juros moratórios incidirão tão somente sobre o valor da diferença entre o valor inicialmente depositado nos autos e aquele fixado na avaliação definitiva
, ou seja, o valor que resta a pagar a título de indenização.

Derradeiramente, os
juros compensatórios
são devidos em razão da perda ou restrição da propriedade antes do recebimento da indenização devida – ou seja, quando da imissão provisória do expropriante na posse do imóvel –, incidindo sobre o montante do valor indenizatório que não estava disponível ao expropriado quando da perda do bem (que, no caso, corresponde ao valor do depósito provisório que a parte requerida não poderia levantar, na ordem de 20% do depósito) acrescido da diferença indenizatória que ainda deve ser paga. Com efeito, é o entendimento sumulado do C. Superior Tribunal de Justiça: Súmula n.º 69: “Na desapropriação direta, os juros compensatórios são devidos desde a antecipada imissão na posse e, na desapropriação indireta, a partir da efetiva ocupação do imóvel”. Súmula n.º 113: “Os juros compensatórios, na desapropriação direta, incidem a partir da imissão na posse, calculados sobre o valor da indenização, corrigido monetariamente”. Em relação ao índice dos juros compensatórios, o C. Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI n.º 2332/DF, fixou as seguintes teses:

I – É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação; II – A base de cálculo dos juros compensatórios em desapropriações corresponde à diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença; III – São constitucionais as normas que condicionam a incidência de juros compensatórios à produtividade da propriedade; IV – É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios em desapropriações, sendo, contudo, vedada a fixação de um valor nominal máximo de honorários. (AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 2332; Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO; Acórdão Julgamento: 17/05/2018; Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-080 DIVULG 15-04-2019 PUBLIC 16-04-2019)
.

Assim,
os juros compensatórios deverão incidir sobre o montante que não esteve disponível de imediato para os réus, ainda que depositado nos autos
.

Diante do exposto e de tudo o mais que dos autos consta:

Julgo parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para:

a) Instituir servidão administrativa sobre o bem objeto do litígio, descrito na peça vestibular, ratificando a decisão que ordenou imissão provisória na posse.

b) Arbitrar o valor da indenização a ser paga pela autora à requerida em
R$ 43.095,31
, consignando-se que como já foi depositada inicialmente a quantia de
R$ 801,44,
o valor restante será acrescido de correção monetária pelo IGPM a partir da data do laudo pericial e de juros de mora, na razão de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado da sentença. Com relação aos juros compensatórios, ficam estabelecidos na ordem de 6% ao ano, desde a imissão provisória na posse do imóvel
,
incidentes sobre o valor do depósito provisório que ainda não estava disponível para levantamento pela parte requerida (que, no caso, corresponde ao valor do depósito provisório que a parte ré não poderia levantar, na ordem de 20% do depósito)

somada à diferença resultante do valor inicialmente fixado e o valor final definido em sentença.

c) Condeno a parte autora em custas processuais,
que deverão ser atualizadas para o valor da indenização estabelecida na sentença, tendo em vista que este se constitui no conteúdo patrimonial em discussão, nos termos do art. 292 § 3º do CPC, devendo ser a parte autora intimada para recolher as custas remanescentes.

d)
Deixo de condenar a requerente em honorários, tendo em vista que a requerida é revel, não tendo constituído advogado.

Servirá esta sentença como título hábil para o registro da servidão de passagem, expedindo-se o competente mandado, se for o caso,
esclarecendo-se que a parte requerida deverá cumprir com o disposto no artigo 34 do Decreto-Lei n.º 3.665/41 com documentos atualizados para qualquer levantamento de valores existentes nos autos
.

Sem remessa necessária ante a inaplicabilidade dos artigos 28, § 1º, do Decreto-Lei n.º 3.665/41 e 496 do Código de Processo Civil por ser a autora empresa privada e não entidade fazendária.

...”

Contra essa decisão foram opostos embargos de declaração (id. nº 19139116), sendo-lhes negado provimento (id. nº 19139119), “verbis”:

“...

Assim, diante da ausência de
omissão
na sentença, observa-se haver
mero inconformismo da parte em relação ao
decisum
,
pelo que

devem ser rejeitados os declaratórios.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração, porém, nego-lhes provimento, nos termos da fundamentação, mantendo incólume a sentença hostilizada.

...”

Em suas razões de apelação (id. nº 19139123), após breve histórico dos fatos processuais, a apelante, inicialmente, requereu que todas as intimações sejam realizadas exclusivamente em nome do Dr. Pedro Bentes Pinheiro Filho, OAB/PA nº 3.210, sob pena de nulidade, conforme art. 272, § 5º, do CPC.

Alegou que a sentença de primeiro grau deve ser reformada, pois considerou a existência de laudo pericial produzido pelo perito Wilson Leornado Castro, que seria suspeito para elaborá-lo, por ter se tornado devedor da concessionária de energia apelante, ao ter sido determinada judicialmente a restituição de valores concernentes a honorários periciais recebidos nos autos do processo nº 0801205-58.2019.814.0015.

Explicou que a determinação judicial de devolução desses valores é oriunda do agravo de instrumento nº 0800901-02.2022.814.0000, cuja relatoria era da Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, que, ao dar provimento parcial ao recurso, atendeu pedido subsidiário de nomeação de outro perito nos autos do processo originário vinculado àquele recurso, em razão da excessividade da proposta de honorários apresentada pelo perito antes referido.

Arguiu que a determinação de devolução de valores fez com que o perito se tornasse devedor, sobrevindo, assim, sua parcialidade, de acordo com o que os arts. 148, III, e 148 do CPC.

Requereu, nesse sentido, que a sentença fosse reformada em razão de ter considerado laudo técnico produzido por perito sob suspeita.

Aduziu que a perícia é equivocada e que há a necessidade de produção de novo laudo pericial, pois a área ocupada pelo projeto denominado Linha de Transmissão Terra Alta foi de 0,0486 ha, conforme laudo técnico assinado pelo engenheiro agrônomo Anderson Luiz Linhares de Souza, contudo o perito do juízo, Wilson Castro, considerou como área ocupada a que importava em 0,2258ha, que é superior à que deveria ser de fato desapropriada, gerando valor desconexo e exagerado no importe de R$43.095,31 (quarenta e três mil, noventa e cinco reais e trinta e um centavos).

Informou que nos autos do processo nº 0801204-73.2019.814.0015, em trâmite na Vara Agrária de Castanhal, o mesmo perito indicou o valor de R$9.217,89 (nove mil, duzentos e dezessete reais e oitenta e nove centavos) para uma área correspondente a 0,8570 ha, representando, assim, excessividade no valor discutido nos autos.

Disse que, no caso, deve ser considerado o valor da terra nua (VTN) e não o valor da terra do imóvel (VTI).

Invocou jurisprudências em abono de sua tese.

Ao final, postulou o conhecimento do recurso e o seu total provimento para que fosse reformada a sentença recorrida.

Não foram apresentadas contrarrazões (id. n.º 19139137).

Autos redistribuídos à minha relatoria (id. n.º 19146028).

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, alegando ausência de interesse público, não apresentou parecer conclusivo (id. n.º 20304030).

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento virtual (id. n.° 21463565).

Em razão da manifestação da apelante (id. nº 21492830), determinei a reinclusão do feito em pauta de julgamento presencial (id. nº 21918300).

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo e devidamente preparado, conheço o recurso interposto e o recebo no duplo efeito, de acordo com o art. 1.012, “caput”, do CPC, passando à sua análise.

Em suas razões, a apelante arguiu, incialmente, a suspeição do perito do juízo e, em seguida, a existência de inconformidades técnicas no laudo pericial que embasou a sentença de procedência parcial do pedido formulado na demanda.

- Preliminar de arguição de suspeição do perito do juízo.

A apelante alegou que o perito do juízo, Wilson Leornado Castro, seria suspeito, por ter sido compelido a restituir valores concernentes a honorários periciais recebidos nos autos do processo nº 0801205-58.2019.814.0015, determinado por meio do agravo de instrumento nº 0800901-02.2022.814.0000, de relatoria da Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Sustentou que, em decorrência dessa decisão de devolver os valores, tornou-se devedor da empresa de concessionária de energia, ora apelante, circunstância que se amoldaria ao disposto nos arts. 145, III e 148 do CPC, requerendo, com isso, a reforma da sentença, vez que pautada em laudo produzido por perito suspeito.

Sobre esse ponto, não assiste razão à recorrente, por uma razão simples: os valores foram devolvidos pelo perito antes nominado logo após sobrevir a determinação de devolução nos autos do processo nº 0801205-58.2019.814.0015 (ids. nº 77658458 e 78772908).

Com isso, tal situação não configuraria a suspeição suscitada e, por consequência, não torna o laudo pericial do juízo parcial, porquanto não se enquadraria em nenhuma das hipóteses previstas nos arts. 145, III e 148 do CPC, “verbis”:

“
Art. 145. Há suspeição do juiz:

...

III - quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive;

...”

“
Art. 148. Aplicam-se os motivos de impedimento e de suspeição:

...

II - aos auxiliares da justiça;

III - aos demais sujeitos imparciais do processo.”

Nesse sentido, rejeito a preliminar de suspeição.

- Mérito.

Com a ação intentada, postulou a recorrente a constituição de servidão administrativa de parte de imóvel rural devidamente especificado em memorial descritivo de propriedade do recorrido para fins de instalação de linhas de transmissão de energia elétrica.

Como se sabe, a servidão administrativa constitui o direito real público que permite a utilização da propriedade alheia pelo Estado por seus delegatários com o objetivo de atender o interesse público. Nas palavras de Maria Sylvia Zanella Di Pietro, assim por ser conceituada:

“Servidão administrativa é o direito real de gozo, de natureza pública, instituído sobre imóvel de propriedade alheia, com base em lei, por entidade pública ou por seus delegados, em favor de um serviço público ou de um bem afetado a fim de utilidade pública”

(Direito administrativo / Maria Sylvia Zanella Di Pietro. – 36. ed. – Rio

de Janeiro: Forense, 2023, Livro Digital, Pos. 379).

Conforme relatado, a insurgência da apelante repousa sobre o valor acolhido pelo juiz de origem para fins de indenização, dado que considerou integralmente o que fora apontado no laudo pericial produzido nos autos.

Pois bem, analisando o processado, verifica-se que restou incontroverso que a apelante interveio em parte do imóvel do recorrido, utilizando-a para executar instalação de linha de transmissão de energia elétrica, conforme especificado nos autos.

Assim, a indenização pelo uso do bem para fins de utilidade pública somente é possível se comprovado o prejuízo com a intervenção estatal, mesmo porque, neste caso, há apenas o uso de parte da propriedade e não a sua perda.

No caso vertente, conforme apurado em laudo pericial, o valor correto para fins de indenização da área objeto de servidão administrativa foi fixado em R$43.095,31 (quarenta e três mil, noventa e cinco reais e trinta e um centavos), tendo o perito utilizado como metodologia a norma NBR Mº 14653 – 1 e 2, que trata sobre avaliação de imóvel rural.

Vale destacar que todos os quesitos formulados pelas partes foram atendidos pelo
expert
(id. nº 19139087, págs. 1-76).

Registre-se, por conseguinte, que as inconsistências apontadas pela apelante quanto ao trabalho desenvolvido pelo perito foram devidamente esclarecidas por ele.

Assim, deve ser prestigiada a conclusão do perito oficial, eis que a indenização foi fixada com base em trabalho conclusivo e bem fundamentado, que atendeu ao princípio constitucional da justa indenização, não havendo que se falar em enriquecimento sem causa na forma defendida pelo apelante.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto.

É como o voto.

Belém/PA, data e hora registradas no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 24/09/2024